Tribunal: STF
Processo: ARE 1604318
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal do Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 1.820):

APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. ART. 316, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL QUE NÃO CONSTITUI FASE DA OPERAÇÃO SINECURAS. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL SE DEU EXCLUSIVAMENTE NAS AÇÕES PENAIS QUE CONSTITUÍAM FASES DA OPERAÇÃO SINECURAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE O CRIME DE CONCUSSÃO TENHA SIDO PRATICADO COM FINS ELEITORAIS. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. CONDUTAS PRATICADAS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS E COM DESÍGNIOS ABSOLUTAMENTE AUTÔNOMOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA NEGATIVA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. NÃO OCORRÊNCIA. MÍDIAS DISPONÍVEIS ÀS PARTES DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA POR ESTA CÂMARA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS DE VALIDADE. ARGUIÇÃO QUE NÃO TEM MAIS LUGAR APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. CONCUSSÃO. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. RÉUS QUE PARTICIPARAM DE ESQUEMA DESTINADO À RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO. MENSAGENS TROCADAS ENTRE OS RÉUS QUE EXIGIAM VALORES PARA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO. CRIME DE CONCUSSÃO QUE, NADA OBSTANTE SEJA UM CRIME PRÓPRIO, ADMITE O CONCURSO DE PESSOAS, SEJA PELA COAUTORIA, SEJA PELA PARTICIPAÇÃO. ESQUEMA CRIMINOSO QUE SÓ FOI POSSÍVEL A PARTIR DA UNIÃO DE ESFORÇOS DOS ENVOLVIDOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. ALTERAÇÃO QUANTO AO CÁLCULO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEVEM SER VALORADAS NEGATIVAMENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NO QUE SE REFERE ÀS EXASPERAÇÕES . POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÕES EM DESCONFORMIDADE COM O ADMITIDO PELAS CORTES SUPERIORES E POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1/8 EM PRIMEIRA FASE E 1/6 EM SEGUNDA FASE. QUANTUM DA PENA QUE DEVE SER MANTIDO. CÁLCULOS INCORRETOS. PROIBIÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 327, §2º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO OCUPAVA CARGO EM COMISSÃO, FUNÇÃO DE DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO. ADEQUAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CONDUTA SOCIAL TER SIDO CONSIDERADA FAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉ QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO ESQUEMA CRIMINOSO EXISTENTE. RECURSOS DO RÉUS CARLOS E FERNANDA DESPROVIDOS. RECURSOS DOS RÉUS RUI E JOASIEL PARCIALMENTE PROVIDOS.

Consta nos autos que JOASIEL GUILHERME SOARES foi condenado às penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 100 (cem) dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 316, do Código Penal.
Interposto recurso de apelação, foi ele parcialmente provido  “afastando a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e a incidência da causa de aumento prevista no art. 327, §2º, do Código Penal, impondo a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 70 dias-multa, em regime aberto, mantidas as demais disposições da sentença, nos termos do voto e dos fundamento” (Doc. 1.820).
Os Embargos de Declaração opostos foram acolhidos sem efeitos infringentes (Doc. 1.822).
No apelo extremo (Doc. 1914), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta, em síntese, que “o presente processo tem sua construção lógica calcada fundamentalmente na verificação do conteúdo de mensagens trocadas em celulares apreendidos e conteúdo de computadores igualmente apreendidos, sendo que a defesa do peticionário requereu, desde o primeiro momento e por mais de uma oportunidade, acesso a integralidade das mensagens trocadas pelos acusados, o que foi indeferido pelo douto juízo de primeiro grau”.
Assevera que “foi negado à defesa acesso ao material probatório integral, o qual foi garantido ao Ministério Público, hipótese clara de nulidade processual, uma vez que fere a plenitude de defesa e confronta diretamente as garantias constitucionais que devem ser observadas diante do processamento do indivíduo, fulminando o acesso contraditório à prova de que trata a Súmula vinculante n° 14/STF”.
Ao final, requer: “seja o processo anulado ab initio por não garantia de integral acesso à defesa, ao material que em embasa a perícia em aparelhos telefônicos, na forma disciplinada pela Súmula Vinculante n° 14/STF”.
O recurso foi inadmitido na origem ao argumento de que (a) incide a Súmula 284 do STF; e (b) “não enseja acesso à via recursal extraordinária, o eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 1.919).
No Agravo, a parte recorrente refuta de modo específico os supracitados fundamentos da referida decisão (Doc. 2.431).
É o relatório. Decido.

Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a presença da Repercussão Geral (Doc. 1.914):

a) repercussão geral 
3. Vale destacar que a matéria debatida nos presentes autos, ostenta interesses que vão além dos subjetivos das partes do processo, pois, dizem respeito à validade de Súmula Vinculante, bem como de conteúdo das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318, em trâmite na Corte Constitucional. 
No vertente hipótese, o defesa não teve acesso à integralidade do material probatório, a despeito da impetração específica com a finalidade de garantir acesso à integralidade do material objeto de busca e apreensão, sendo proferida decisão condenatória com presença de referido vício que confronta diretamente com a Súmula Vinculante n° 14 STF. Igualmente, os poderes investigatórios ministeriais foram plenos e diretos, controlando, coordenando a investigação, selecionando as provas que seriam franqueadas ao conhecimento da defesa, a despeito da atual insegurança sobre os reais limites da atividade investigativa ministerial, matéria, inclusive, objeto de ADI, em tramitação na Corte Constitucional. Por certo, a validade de Súmula Vinculante do E. STF, assim como, de suas decisões proferidas no âmbito das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318 vão muito além dos interesses subjetivos das partes havendo necessidade coletiva de que o Pretório Excelso se manifeste sobre a temática reafirmando o valor da Súmula Vinculante, bem como de suas decisões em sede de ADPF, justamente porque a uniformização do entendimento jurídico é essencial para a existência de lógica sistêmica. 
[...]
Destarte, a repercussão geral decorrente da relevância social e jurídica encontradas na hipótese são muito claras, preenchendo as exigências  normativas para conhecimento do presente recurso, o que, aliado a tempestividade, discussão em torno da direta vulneração de Súmula e norma constitucional e regular prequestionamento havido, em sede de embargos de declaração, data venia, recomenda o conhecimento do presente recurso. 

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que superado esse grave óbice, conforme corretamente destacado pelo Tribunal de origem, o recorrente deixou de indicar quais dispositivos constitucionais teriam sido supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). Dessa forma, observa-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma específica, mediante correlação lógica entre os fatos e o conteúdo dos dispositivos constitucionais invocados, em que consistiria a alegada violação direta à CONSTITUIÇÃO.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente